Tribunal: TJES
Processo: 0041378-11.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041378-11.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS e outros (40)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0041378-11.2013.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RENATO CHIM SORIANO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO. FRACIONAMENTO DO CURSO DE HABILITAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 705/2013. REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que julgou procedente pedido formulado por RENATO CHIM SORIANO, bombeiro militar, determinando sua inscrição no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2013) do CBMES, com a concessão de tratamento isonômico aos demais candidatos, inclusive com possibilidade de promoção à graduação de Sargento em caso de aprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Apelado preenchia, no momento da inscrição no CHS/2013, o requisito de interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo previsto no art. 14, II, da LC nº 467/2008, à luz da retroatividade instituída pelo art. 19 da LC nº 705/2013, em razão do fracionamento do Curso de Habilitação de Cabos (CHC/2012).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14, II, da LC nº 467/2008 exige que, para inscrição no CHS, o militar seja Cabo há pelo menos um ano e conte com dez anos de efetivo serviço.

O Apelado, incorporado como soldado em 09/04/2002, cumpriu o requisito temporal de 10 anos de serviço em 2012.

O CHC/2012 foi fracionado em pelotões, tendo o primeiro concluído o curso em 02/09/2012; o Apelado, embora pertencente a pelotão posterior, foi beneficiado pelo art. 19 da LC nº 705/2013, que estabelece promoção retroativa à data da conclusão da primeira turma, nos casos de fracionamento.

O art. 20, III, da LC nº 705/2013 determina a aplicação do art. 19 ao CHC em andamento no ano de 2013, abrangendo o CHC/2012.

Dessa forma, considera-se o Apelado promovido à graduação de Cabo em 02/09/2012, tendo completado o interstício de um ano em 02/09/2013, antes do encerramento das inscrições no CHS/2013 (10/09/2013).

Precedentes do TJES consolidam entendimento pela validade da retroação promovida pela LC nº 705/2013, garantindo o direito à inscrição no CHS aos militares que participaram de cursos fracionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A promoção à graduação de Cabo decorrente de curso de habilitação fracionado em pelotões deve retroagir à data de conclusão do primeiro pelotão, nos termos do art. 19 da LC nº 705/2013.

A aplicação retroativa da LC nº 705/2013 é válida para o Curso de Habilitação de Cabos em andamento no ano de 2013, ainda que iniciado em 2012, conforme disposto no art. 20, III, da referida lei.

Preenchido o interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo a partir da retroação, é legítima a inscrição do militar no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2013).

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 467/2008, art. 14, II; LC/ES nº 705/2013, arts. 19 e 20, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024130356926, Rel. Des. Álvaro Bourguignon, j. 16.02.2016; TJES, Apelação nº 024130342819, Rel. Des. José Paulo Calmon, j. 30.06.2015; TJES, AI nº 24139026413, Rel. Des. José Paulo Calmon, j. 01.04.2014; TJES, AI nº 24149006470, Rel. Des. Manoel Rabelo, j. 21.07.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado por
RENATO CHIM SORIANO,
para
“determinar sua inscrição no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos e, caso aprovado, possa prosseguir nas etapas seguintes, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos e, restando aprovado ao final, seja promovido à graduação de Sargento do CBMES”
.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o art. 14 da LC n. 467/2008 prescreve a necessidade de comprovação do interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo no ato de inscrição no processo de seleção do CHS/2013, requisito não preenchido pelo Apelado. Sublinha ainda que a LC n. 705/2013 apenas entrou em vigor após a data da promoção do Apelado e não previu a retroatividade de seus efeitos.

O Apelado, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Despacho de ID 11979771 determinou a remessa do feito ao NUPEMEC, contudo, o Apelado não compareceu à sessão de autocomposição (ID 13576023).

Cuida-se, na origem, de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por RENATO CHIM SORIANO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Como se depreende do encarte processual, o requerente, ora apelado, alega na exordial que
a)
é bombeiro militar desde 09/04/2002 e se inscreveu no Curso de Habilitação de Cabos do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo em 25/06/2012;
b)
o curso foi fracionado em cinco pelotões, sendo que o primeiro concluiu o CHC em 02/09/2012;
c)
foi publicada a Lei Complementar N. 705/2013, que trouxe a possibilidade de promoção retroativa à data de conclusão da primeira turma quando o curso de habilitação for fracionado;
d)
almejando nova ascensão na carreira militar, se inscreveu no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargento 2013, cujos requisitos para inscrição seriam o interstício de um ano na graduação de Cabo e ter no mínimo dez anos de efetivo serviço;
e)
o primeiro pelotão do curso de habilitação de cabos concluiu o curso em 02/09/2012;
f)
o apelado realizou sua inscrição no CHS em 10/09/2013;
g)
em 12/09/2013 o Apelante indeferiu sua inscrição no CHS por não ter preenchido os requisitos previstos no art. 14, II, da LC N. 467/2008.

Diante de tais fatos, pleiteou, liminarmente, a sua inscrição no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos e, caso aprovado, poderá prosseguir nas etapas seguintes, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos.

Decisão de fls. 110/113 (processo de origem) deferiu a inscrição do autor para o processo seletivo CHS/2013, e, caso aprovado, prossiga nas etapas seguintes do certame, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos, reservando-lhe vaga, no caso de aprovação em todas as etapas do certame, no prazo de 5 (cinco) dias, até ulterior deliberação do juízo.

Em face da decisão supramencionada, foi interposto o agravo de instrumento nº 005008043.2013.8.08.0024 pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,no qual manteve incólume o decisum vergastado.

Após o processamento da demanda, adveio a
r. sentença de fls. 446/501
, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau julgou procedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que o apelado cumpriu os requisitos do art. 14, II da Lei Complementar nº 467/2008. Fundamentou que a LC nº 705/2013 entrou em vigor em 29/08/2013 e determinou no art. 20, III que as diretrizes do art. 19 seriam aplicadas aos CHCs do ano de 2013.

Concluiu sua fundamentação aduzindo que:

“[...] apesar de o Requerido defender que a retroatividade somente é aplicável aos cursos de habilitação de sargentos, já que o curso de habilitação de cabos deixou de ser exigido para a ascensão a esta graduação por força do art. 9º da Lei Complementar nº 705/13, nota-se que o supracitado inciso III do art. 20 estabeleceu norma de transição que determinou sua aplicação ao Curso de Habilitação de Cabos em andamento em 2013, do qual o Requerente participou.”

“[...] Considerando que no referido curso a conclusão do primeiro pelotão ocorreu em 02/09/2012 esta é a data em que o Requerente ascendeu à condição de Cabo possuindo o interstício mínimo de um ano nesta graduação quando realizou sua inscrição no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos, motivo pelo qual não poderia ter sua inscrição negada.”

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso
sustentando a inexistência de irregularidade na conduta da Administração em proceder a cobrança dos requisitos constantes do art. 14 da LC nº 467/2008, sob o fundamento de que a Lei exige a necessidade de comprovação de intervalo de tempo de no mínimo 1 ano da graduação de Cabo no momento da inscrição no processo seletivo do CHS/2013 que só seria preenchido pelo autor em 02/08/2014.

Relatou que a publicação da LC nº 705/2013 se deu em 29/08/2013, posterior à data em que o Autor foi promovido, não havendo previsão de retroação.

Analisando as questões fáticas e jurídicas do caso, pude constatar que a Lei Complementar Estadual nº 705/2013 determina no art. 19 que,
nos casos de fracionamento em turmas e pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma,
ainda que haja pendência de disciplinas a serem ministradas e desde que não haja reprovação:

Art. 19. Exclusivamente, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - CBMES, na hipótese, devidamente fundamentada, de fracionamento dos cursos de habilitação em turmas/pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma, ainda que haja pendência de disciplinas a serem ministradas e desde que não haja reprovação, e a contar do término desta turma as exigências previstas no § 1º do artigo 19 e artigo 41, ambos da Lei Complementar nº 467/08, não serão observadas para efeito de promoção. (grifo nosso)

O art. 20 da sobredita lei, expressamente, determinou a
incidência da norma do art. 19 ao Curso de Habilitação de Cabos em andamento em 2013, do qual participou o apelado:

Art. 20. Em decorrência do aumento do efetivo do CBMES, previsto no artigo 1º desta Lei Complementar, e, de maneira extraordinária no ano de 2013, o Comandante Geral deverá:

III - manter o Curso de Habilitação a Cabo - CHC, em andamento no CBMES, promovendo os militares ao seu término conforme previsto na Lei Complementar nº 467/08,
sem aplicar as alterações da presente Lei Complementar, salvo a determinação do artigo 19 referente a fracionamento de turmas e do inciso I, caput, deste artigo.
(grifo nosso)

Dispõe o art. 14, II da LC 467/2008 que para inscrição no CHS “o militar estadual deve, na data do encerramento das alterações previstas no § 4º do art. 13, ser Cabo com no mínimo
1 (um) ano de interstício na graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS”.

Verifica-se às fls. 20 que o apelado foi incorporado como soldado em 09/04/2002, cumprindo o requisito de no mínimo 10 anos de efetivo serviço em 2012.

É inconteste que o Curso de Habilitação de Cabo que o apelado participou foi fracionado em 05 (cinco) pelotões com 25 (vinte e cinco) alunos em cada um deles, sendo que o primeiro pelotão do curso de habilitação concluiu o curso em
02/09/2012
(fls. 34) e o apelado fez sua inscrição no CHS em
10/09/2013
, restando demonstrado o interstício de 1 ano, à luz do art. 19 da LC 705/2013.

Todavia, o cerne do recurso é justamente averiguar se a LC 705/2013 - que entrou em vigor em 29 de agosto de 2013 - é aplicável ao caso do apelado que já havia concluído o Curso de Habilitação de Cabo à época. Ou seja, se seus efeitos seriam produzidos apenas para aqueles que venham a cursar o novo CHC, sob a vigência da referida LC 705/2013.

Embora a alegação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de que a retroatividade é aplicável exclusivamente aos cursos de habilitação de sargentos, já que o curso de habilitação de cabos deixou de ser exigido para a ascensão a esta graduação por força do art. 9º da Lei Complementar nº 705/13, o inciso III do art. 20 deste mesmo diploma legal
DETERMINOU EXPRESSAMENTE

que, nos casos de fracionamento em turmas e pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma do Curso de Habilitação de Cabos em andamento em 2013.

Logo, não há dúvidas de que o apelado foi beneficiado pela promoção retroativa estabelecida pelo art. 19 da Lei Complementar nº 705/13. Por consequência, foi promovido Cabo em 02/09/2012 (data de conclusão do CHC 2012 pelo primeiro pelotão), completando 01 ano nesta graduação em 02/09/2013, atendendo a exigência do inc. II do art. 14 da Lei Complementar nº 467/2008 para inscrição no processo seletivo para o CHS 2013.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui pronunciamentos sobre a matéria, no mesmo sentido. Veja-se:

APELAÇÃO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CORPO DE BOMBEIROS – FRACIONAMENTO DE TURMA EM PELOTÕES – RETROAÇÃO DA DATA DE CONCLUSÃO À DO PRIMEIRO PELOTÃO
- ARTS. 19 E 20 DA LCE 705⁄2013 - INTERSTÍCIO DE 1 ANO – ART. 14, II DA LCE 467⁄2008 – OBSERVÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EXCESSO DE CONTINGENTE – RECONHECIDO DIREITO À INSCRIÇÃO NO CHS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual nº 705⁄2013 trouxe em seus arts. 19 e 20, III, disposições específicas acerca dos Cursos de Habilitação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecendo que,
nos casos de fracionamento em turmas e pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma, ainda que haja pendência de disciplinas a serem ministradas e desde que não haja reprovação.
2. Por sua vez, o art. 14, II da Lei Complementar Estadual 467⁄2008 dispôs que para inscrição no CHS o militar estadual deve, na data do encerramento das alterações previstas no § 4º do art. 13, ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS. 3. No caso analisado, os apelantes foram incorporados como Soldados em 09⁄04⁄2002, sendo que no CHC que participaram houve separação da turma em cinco pelotões no CHC, tendo o primeiro concluído o Curso na data de 02⁄09⁄2013 e o último em 02⁄08⁄2013, ou seja, a primeira data foi aplicada a todos os pelotões.
4. A LCE nº 705⁄2013 começou a viger em 29⁄08⁄2013 e foi expressa em seu art. 20, III ao dispor que as diretrizes do art. 19 seriam aplicadas aos CHCs do ano de 2013,
tendo, inclusive estipulado que as inscrições para o CHS em questão se encerrariam apenas 30 (trinta) dias após a sua publicação. 5. Observou-se ainda que o legislador estadual fez tal determinação de forma extraordinária para o referido ano devido ao excesso de contingente, tendo inclusive procedido à promoção automática de Soldados com mais de 12 (doze) anos de efetivo serviço à graduação de Cabo. 6. Portanto, diante de tal excepcionalidade, tem-se que é legítima a pretensão dos autores ⁄ apelantes, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer o
direito à inscrição dos mesmos no CHS, uma vez que preencheram o requisito legal
. 7. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do E. Relator. (TJES, Classe: Apelação, 024130356926, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 24/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CHS 2013-2). EXIGÊNCIA DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE UM ANO NA GRADUAÇÃO DE CABO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS (CHC 2012). FRACIONAMENTO EM TURMAS⁄PELOTÕES. PROMOÇÃO RETROATIVA À DATA DA FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA⁄PELOTÃO
(LEI COMPLEMENTAR Nº 705⁄13). REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Conforme o inc. II do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 467⁄08, para inscrever-se no processo seletivo para vaga no Curso de Habilitação de Sargentos, o militar deve contar com, no mínimo, 01 (um) ano na graduação de Cabo. 2) Nos termos do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 705⁄13, na hipótese de fracionamento dos cursos de habilitação em turmas⁄pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma. 3) O inc. III do art. 20 da sobredita lei, expressamente, determinou a incidência da norma do art. 19 ao Curso de Habilitação de Cabos em andamento em 2013. 4) O Curso de Habilitação de Cabos (CHC 2012), do qual participaram os autores⁄apelantes, foi o único em andamento em 2013, de modo que, mesmo que o seu término tenha ocorrido pouco antes da entrada em vigor da sobredita Lei Complementar Estadual nº 705⁄13, parece lógico que a ele se reportou o inc. III do art. 20, senão faltaria a este dispositivo objeto de incidência. 5) Ademais, se a finalidade declarada da regra do art. 20 é atender ao aumento de efetivo do Corpo de Bombeiros Militar previsto no art. 1º da mesma Lei Complementar Estadual nº 705⁄13, não aplicar a regra do art. 19 ao CHC 2012, último a ser iniciado antes da referida lei, deixando de atribuir aos Cabos recém-formados o tempo de serviço necessário à participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2013-2, seria contrariar a própria mens legis. 6) Logo,
não há dúvidas de que os bombeiros militares que concluíram o CHC 2012 foram beneficiados pela promoção retroativa estabelecida no art. 19 da Lei Complementar nº 705⁄13. Por consequência, foram promovidos a Cabo em 02⁄09⁄2012 (data de conclusão do CHC 2012 pelo primeiro pelotão), completando 01 ano nesta graduação em 02⁄09⁄2013, atendendo a exigência do inc. II do art. 14 art. Lei Complementar nº 467⁄2008 para inscrição no processo seletivo para o CHS 2013-2.

7) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.(TJES, Classe: Apelação, 024130342819, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 07/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE MÉRITO. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA ESPÉCIE RECURSAL. DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA NA ESFERA JURÍDICA DO AGRAVANTE. INUTILIDADE DO AGRAVO RETIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS 2013-2). EXIGÊNCIA DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE UM ANO NA GRADUAÇÃO DE CABO. BOMBEIROS MILITARES. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS (CHC 2012). FRACIONAMENTO EM TURMAS/PELOTÕES. PROMOÇÃO RETROATIVA À DATA DA FORMATURA DO PRIMEIRA TURMA/PELOTÃO.
REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) “Em se tratando de decisões liminares ou antecipatórias da tutela, o agravo contra elas interposto deve ser, obrigatoriamente, de instrumento. Dada a urgência dessas medidas e os sensíveis efeitos produzidos na esfera de direitos e interesses das partes, não haveria interesse em se aguardar o julgamento da apelação” (RMS 31.445/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03/02/2012). Preliminar rejeitada. 2) As hipóteses de vedação à concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública devem ser interpretadas restritivamente, sendo extensiva a interpretação de que a inscrição dos agravados no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos importaria em reclassificação funcional e aumento de vantagens de servidores públicos. 3) Conforme o inc. II do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 467/08, para inscrever-se no processo seletivo para vaga no Curso de Habilitação de Sargentos, o militar deve contar com, no mínimo, 01 (um) ano na graduação de Cabo. 4) Nos termos do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 705/13, na hipótese de fracionamento dos cursos de habilitação em turmas/pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma. 5) O art. 20 da sobredita lei, expressamente, determinou a incidência da norma do art. 19 ao Curso de Habilitação de Cabos em andamento em 2013, do qual participaram os agravados.
6) Considerando que no referido curso a conclusão da primeira turma ocorreu em 02/09/2012, esta é a data em que os agravados ascenderam à condição de Cabo, completando um ano nesta graduação antes do fim do período de inscrições no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos 2013-2 (11/09/2013), motivo pelo qual não poderiam ter suas inscrições negadas sob o fundamento de que não cumpriram o requisito temporal previsto no inc. II do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 467/08.
7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139026413, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS- ASSISTÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO – INTEMPESTIVO – MESMO PRAZO DAS PARTES – MÉRITO -
INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO – CHS 2013/2 – BOMBEIROS MILITARES – FRACIONAMENTO TURMAS/PELOTÕES – PROMOÇÃO RETROATIVA À DATA DA FORMATURA DO PRIMEIRO PELOTÃO
– RECURSO IMPROVIDO. 1 - Com relação à petição, de fls. 101/152, na qual Ademir Pereira dos Santos e outros pleiteiam a integração processual neste Agravo de Instrumento na qualidade de Assistente, não há como conhecer do pedido, eis que esse não fora apreciado pelo juízo de piso, o que caracterizaria indevida supressão de instância. 2 – Indefere-se o pedido de intervenção de terceiros. 3 - O terceiro, para recorrer na forma do art. 499, §1º, do CPC, possui o mesmo prazo legal que dispõe as partes litigantes no processo. 4 – Recurso de Terceiro Prejudicado Intempestivo. 5 - De acordo com o art. 14 da Lei Complementar 467/2008, para inscrição do processo seletivo para CHS o militar estadual deve, na data do encerramento das alterações previstas no §4° do art. 13, ser cabo com no mínimo um ano de interstício na graduação e no mínimo de dez anos de efetivo serviço. 6 - A Lei Complementar 705/2013, que alterou a Lei Complementar 467/2008, acrescentou a seguinte disposição: “Art. 19. Exclusivamente, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - CBMES, na hipótese, devidamente fundamentada, de fracionamento dos cursos de habilitação em turmas/pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma, ainda que haja pendência de disciplinas a serem ministradas e desde que não haja reprovação, e a contar do término desta turma as exigências previstas no § 1º do artigo 19 e artigo 41, ambos da Lei Complementar nº 467/08, não serão observadas para efeito de promoção”. 7 -
Dessa forma, quando houver fracionamento do curso de habilitações em turmas/pelotões, como in casu, a promoção deverá ser retroativa à data da conclusão da primeira turma de graduação. 8 - A Lei Complementar Estadual 705/2012 é aplicável ao caso em tela, visto que o art. 20, inc. III, deste diploma legal determina que o CHC, em andamento, no CBMES, deve ser mantido sem o respaldo da LC 705/2012, salvo no que se refere ao art. 19.
9 - Considerando que os militares matriculados no primeiro pelotão concluíram o Curso de Habilitação de Cabos em 02/09/2012, correto se faz afirmar que os agravados são Cabos do Corpo de Bombeiros Militar desde essa data, de forma que completaram um ano nesta graduação antes do fim do prazo para inscrições no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2013/2). 10 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149006470, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2014, Data da Publicação no Diário: 28/07/2014)

Pelo exposto, não vislumbro elementos a ensejar a reforma da sentença objurgada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em face do desprovimento do apelo, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2025 às 15:51:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57976510072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.